Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-24.2021.8.11.0051
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 1000426-24.2021.8.11.0051
RECORRENTE: VALTAIR MARQUES DA CUNHA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por VALTAIR MARQUES DA CUNHA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100960026):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA FINS DE TRAFICÂNCIA NÃO DEMONSTRADOS – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPERTINÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – REGIME FECHADO PRESERVADO – ELEVADA QUANTIDADE DE MACONHA [MAIS DE 200 KG] – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ABSOLVER O REÚ QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E READEQUAR OS DIAS-MULTA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
“Se as provas produzidas nos autos não revelam, com substância e segurança, a existência de uma verdadeira sociedade criminosa, organizada e duradoura, voltada para a prática do crime de tráfico de drogas, e tampouco demonstra a existência de ânimo associativo estável e permanente entre o apelado e demais denunciados, havendo, no máximo, um concurso eventual entre eles, é de rigor a absolvição quanto ao crime de associação para o narcotráfico.” (TJMT, N.U 0001047-88.2017.8.11.0015)
Não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do tráfico de drogas quando o juiz da causa aplica a pena corretamente em todas as fases.
O modo de execução do crime [transporte interestadual de elevada quantidade de droga em carreta], a forma de acondicionamento [205 tabletes de maconha], a ocultação em compartimento modificado [tanque de combustível] e a distância a ser percorrida [mais de mil quilômetros], revelam a dedicação às atividades criminosas e não autorizam a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Ademais, a obtenção da droga em região de fronteira [Ponta Porã/MS – Paraguaia] e a localização de Gs 5.000,00 (cinco mil guaranis paraguaio) em poder do agente [que residia o interior de São Paulo], somados ao elevado valor de mercado da referida substância [mais de 200 mil reais], reforçam o maior envolvimento dele com o narcotráfico.
A expressiva quantidade de droga apreendida justifica a manutenção do regime prisional fechado.
A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, uma vez que embasada nos mesmos fundamentos, sendo possível sua redução quando fixada em patamar não condizente com esta.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão hostilizado foram desprovidos (Ids. 105544463 e 107601469).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal, ao argumento de “existência de grave e insanável violação à dispositivo de lei federal (art. 33, §2o, “b” do Código Penal) e aos consolidados pretórios pátrios (inclusive, deste próprio Tribunal Superior), o caminho certo é o acolhimento do pedido e reforma do acórdão atacado, para fim de estabelecer ao recorrente o regime semiaberto para início de cumprimento de pena.” (Id. 109682005)
Recurso tempestivo (Id. 109759484).
Contrarrazões (Id. 110479026).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência na fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do recurso especial com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com a devida identificação dos supostos dispositivos legais violados, a controvérsia correspondente, as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, bem como a indicação da norma legal ao qual foi atribuída interpretação divergente, com a devida demonstração da divergência jurisprudencial, confrontando os trechos tanto do acórdão recorrido como da decisão apontada como divergente, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
No caso, quanto a tese de violação ao artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto o recorrente não expôs de forma precisa e concreta como tal dispositivo restou violado, nem em que medida o acórdão recorrido o teria vulnerado, bem como não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, inviabilizando a exata compreensão da controvérsia, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Sobre o assunto, colaciono os seguintes arestos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E FAVORECIMENTO PESSOAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, 564, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DOS ARTS. 29, § 2o, E 348, DO CÓDIGO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGAS, VARIEDADE DE ARMAS E CULPABILIDADE. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. AUMENTO PROPORCIONAL.
AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação à alegada omissão do acórdão impugnado no exame das teses da defesa e demais violações dos arts. 381, III, 564, IV, do CPP e 29, § 2o, e 348, do Código Penal, o apelo excepcional não merece admissão, pela deficiente fundamentação apresentada nas razões recursais, atraindo, assim, a incidência da Súmula 284 do STF. 2. É importante ponderar que o recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, dessa forma, para o seu cabimento, imprescindível que o recorrente demonstre de forma clara e objetiva de que modo o acórdão recorrido teria contrariado os dispositivos apontados como violados, sob pena de inadmissão.
3. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados pela lei, sendo permitido ao julgador, entretanto, atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, ressalvadas as hipóteses de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, é inadmissível às Cortes Superiores a revisão dos critérios adotados na dosimetria.
4. Na hipótese, o Tribunal a quo considerou a quantidade de drogas (50g de maconha e aproximadamente 1kg de cocaína), a variedade de armas apreendidas (1 pistola da marca Glock, modelo 17; 1 pistola da marca Taurus, modelo PT92; 1 pistola da marca Glock, modelo 19; 1 carregador de pistola, marca Glock, calibre .45mm; 10 carregadores de pistola, marca Glock, 9mm; 142 munições para calibre 9mm; 1 pistola da marca Taurus, calibre .40mm, modelo PT24/7; 13 cartuchos de munição de calibre .40mm), a maior culpabilidade do réu, revelada no seu papel de "principal articulador e mentor de toda a operação de fuga", bem como o fato de o acusado já ter sido condenado por associação para o tráfico, em 2007, sendo certo que mesmo tendo sido beneficiado recentemente com a liberdade mediante monitoramento eletrônico, em menos de um mês fora das grades, voltou a delinquir, para manter a exasperação das penas-base, em 4 meses de detenção pelo crime de favorecimento pessoal; em 7 anos de reclusão no que atine ao crime de tráfico de drogas, e em 2 anos e 6 meses de reclusão no que concerne ao delito previsto no art. 16, caput, da Lei n. 10.826/03, o que não se mostra desproporcional, sobretudo, levando-se em conta as penas máxima e mínima abstratamente cominadas aos referidos delitos (art. 348 do CP: 1 a 6 meses de detenção; art. 33 da Lei n. 11.343/2006: 5 a 15 anos de reclusão e art. 16 da Lei n. 10.826/03: 3 a 6 anos de reclusão).
5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 795.916/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA LEI DE IMPROBIDADE AOS PREFEITOS. PRECEDENTES. ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA DAS SANÇÕES. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI. SÚMULA 284 DO STF.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 683.235, entendeu que o processo e julgamento de prefeito municipal por crime de responsabilidade (Decreto-Lei n. 201/1967) não impede sua responsabilização por atos de improbidade administrativa previstos na Lei n. 8.429/1992, em virtude da autonomia das instâncias.
2. Nesse aspecto, esta Corte Superior fixou entendimento de que é aplicável aos agentes políticos as disposições da Lei de Improbidade Administrativa.
3. Relativamente às condutas descritas na Lei n. 8.429/1992, esta Corte Superior possui firme posicionamento de que a tipificação da improbidade administrativa, para as hipóteses dos arts. 9o e 11, reclama a comprovação do dolo e, para as hipóteses do art. 10, ao menos culpa do agente.
4. A Corte local entendeu pela prática de atos de improbidade administrativa e pela presença do elemento subjetivo na conduta da agravante, com base nas provas dos autos.
5. Desse modo, a modificação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria induvidosamente o reexame de todo o material cognitivo produzido nos autos, desiderato incompatível com a via especial, consoante a Súmula 7 do STJ.
6. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos como violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica. Dessa forma, no tocante à assertiva de que as sanções são desproporcionais, o inconformismo se apresenta deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no REsp 1872295/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)
Desse modo, quanto a pretensão recursal trazida à baila, alteração do regime inicial para cumprimento de pena, conclui-se pela inadmissão do recurso, uma vez que o recorrente apesar de ter indicado o dispositivo legal supostamente violado, não demonstrou de forma efetiva em que medida o acórdão recorrido teria vulnerado o artigo 33, § 2o, “b”, do Código Penal. Outrossim, não cumpriu com os requisitos necessários à comprovação da divergência jurisprudencial, razão pela qual entende-se pela inadmissão do recurso, ante a incidência do óbice sumular em epígrafe.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c”, da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Posto isto, quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixa de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Ademais, in casu, não fora indicado o dispositivo da legislação federal objeto do dissídio, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (grifei).
Sendo assim, em análise às razões recursais observa-se que o recorrente não efetuou o exame comparativo da divergência jurisprudencial e não mencionou o dispositivo legal objeto da divergência, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Não obstante, nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
Pois bem, a tese aventada pelo recorrente de alteração do regime inicial de cumprimento da pena para semiaberto, demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Senão vejamos:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO SUFICIENTE. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. MENOR REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA DIVERSIDADE DE DROGA. POSSIBILIDADE. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. SÚMULA 7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. Impugnada suficientemente a decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser conhecido o agravo.
2. Inexiste ilegalidade quando a pena-base foi exasperada em razão da expressiva quantidade de droga e fixado o menor redutor pelo tráfico privilegiado com base na diversidade da droga - 1.097kg de maconha e 7,8g de crack.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, admite-se o recrudescimento do regime prisional caso existente circunstância concreta e idônea, como no caso em que a pena-base foi exasperada ante a elevada quantidade de droga.
4. A reversão do julgado, para fins de alterar a fração redutora do tráfico privilegiado ou modificação do regime prisional, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ.
5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento.” (AgRg no AREsp 1594246/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 05/08/2020) (destaquei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
Por derradeiro, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange a pretensão do recorrente de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, o acórdão impugnado consignou que:
“Logo, inexistindo outras causas a serem avaliadas, preservo a pena do tráfico de drogas em 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, em regime prisional fechado, dada a elevada quantidade de droga apreendida.” (Id. 100960033)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, no sentido de que a valoração negativa da circunstância referente a natureza e diversidade da droga apreendida autoriza a fixação de regime prisional mais gravoso.
A propósito:
“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME INICIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DE DROGAS NA PENA-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. PENA ENTRE 4 E 8 ANOS. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 33, § 2o, B, E § 3o, DO CP.
I - Na hipótese, a reforma do entendimento da eg. Corte Mineira, de que "a quantidade e a diversidade das substâncias apreendidas, bem como as circunstâncias que envolveram a apreensão, mediante notícias de intensa comercialização de drogas na residência das acusadas, aliadas à apontada destinação do material, para distribuição em estabelecimento prisional, evidenciam que as acusadas tinham um envolvimento mais profundo no submundo do tráfico e vinham se dedicando a tal atividade, o que impede o reconhecimento da aludida causa de redução de pena" (fls. 447-448), demandaria inevitavelmente o reexame do quadro fático-probatório, sendo, todavia, vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários (Súmula 7/STJ e Súmula 279/STF).
II - In casu, a Corte de origem invocou fundamentos para fixar o regime fechado que estão em sintonia com o entendimento deste Sodalício no sentido de que, com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, é possível fixar o regime mais gravoso, diante da valoração negativa da grande quantidade e diversidade de drogas apreendidas para majorar a pena-base, somada à pena entre 4 e 8 anos de reclusão, ex vi do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1799574/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto ao pleito supracitado, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante todo o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Intime-se. Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça